Tribunal: TJDFT
Processo: 0741248-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVA ORAL NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. OFENSA ART. 155 DO CPP. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. No processo criminal as provas devem ser robustas, positivas e fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva para que se possa ter a certeza acerca da solução condenatória.
2. Nos termos do art. 155 do CPP, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
3. Inexistindo prova concreta e judicializada capaz de comprovar a materialidade delitiva em relação ao tráfico de drogas, por segurança, a medida mais adequada que se impõe é a manutenção da absolvição, com base no princípio in dubio pro reo e forte no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
4. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido.